Tribunal: TJSP
Processo: 0010353-38.2002.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Apelação interposta contra decisão que afastou as preliminares e recebeu a inicial. Decisão a ser combatida por meio de agravo de instrumento. Erro grosseiro caracterizado. Inteligência dos artigos 203, 1.009, caput, e 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil; artigo 17, §§ 9°-A e 21, da Lei n° 8.429/1992. Exame da jurisprudência.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Apelação interposta contra decisão que afastou as preliminares e recebeu a inicial. Decisão a ser combatida por meio de agravo de instrumento. Erro grosseiro caracterizado. Inteligência dos artigos 203, 1.009, caput, e 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil; artigo 17, §§ 9°-A e 21, da Lei n° 8.429/1992. Exame da jurisprudência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.